Tribunal: TJSP
Processo: 2059491-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Associação para o Tráfico, Petrechos para o tráfico e Receptação – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
Em relação a Paciente Zanele, a Impetração não deve ser conhecida. Esta C. 8a Câmara de Direito Criminal, ao proferir Acórdão no julgamento de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo Parquet tornou-se a Autoridade Coatora.

Ementa:

Habeas Corpus – Associação para o Tráfico, Petrechos para o tráfico e Receptação – Pretensão de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar.
Em relação a Paciente Zanele, a Impetração não deve ser conhecida. Esta C. 8a Câmara de Direito Criminal, ao proferir Acórdão no julgamento de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo Parquet tornou-se a Autoridade Coatora. Acórdão que cassou r. decisão de Primeiro Grau e decretou a prisão preventiva da Paciente - Inteligência do Artigo 105, I, "c", da Constituição Federal - Competência para conhecer e decidir a questão é do C. STJ.
Revogação da prisão preventiva do Paciente Uzoma - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que decretou a prisão preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ordem conhecida em parte, e, nesta, denegada.